Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012571-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (IMPETRANTE), JULIANA ALINE TEIXEIRA - CPF: 009.280.301-64 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente presa em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição. Sustentou-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ingresso policial indevido no domicílio, contaminação da prova, agressão policial, fundamentação genérica da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. As questões discutidas consistem em:

(I) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva da paciente;

(I)

se há violação ao princípio da contemporaneidade no contexto da reavaliação da prisão;

(I
II
) saber se é cabível a análise de alegações relativas à busca domiciliar e à contaminação da prova nesta via;

(
IV
)
se

a alegação de violência policial autoriza a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de entorpecentes, munições, balança de precisão e outros objetos utilizados no tráfico.

4. Verifica-se que a paciente é reincidente específica no crime de tráfico, com condenação definitiva recente, e responde a outras ações penais, o que reforça o risco de reiteração delitiva.

5. A fundamentação da decisão que manteve a prisão é concreta, atual e baseada em elementos dos autos, tendo sido reavaliada expressamente pelo juízo singular, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. As teses relativas à suposta ilegalidade da busca domiciliar e à contaminação das provas não foram apreciadas pelo juízo de origem, configurando indevida supressão de instância sua análise por este Tribunal.

7. A alegação de violência policial, por demandar dilação probatória, não pode ser examinada na via estreita do
Habeas Corpus.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, com elementos que demonstrem o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A reiteração dos fundamentos da prisão preventiva, desde que válidos e atuais, não compromete a contemporaneidade da medida, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP.

3. Teses que demandem dilação probatória ou não tenham sido analisadas em primeiro grau não podem ser conhecidas na via do
habeas corpus
.

4. A alegação de violência policial exige apuração por meio próprio e não enseja, por si, a revogação da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, 316,
parágrafo

único.

Lei 11.343/2006, art. 33.

Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 591512/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, T6, j. 18/08/2020,
DJe
26/08/2020.

STJ,
AgRg
no RHC 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01/07/2024,
DJe
03/07/2024.

STJ, RCD no HC 865883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 04/11/2024,
DJe
06/11/2024.

TJMT, Enunciados n. 06 e 25

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Juliana Aline Teixeira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May
,
desde
1
2
de dezembro de 2024
, sob a imputação, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003).

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) ausência de fundadas razões para o ingresso policial no domicílio sem mandado, fundamentado exclusivamente em denúncia anônima não investigada; c) contaminação das provas; d) ocorrência de agressão física por parte dos agentes estatais, confirmada por laudo pericial; e) fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão preventiva e f) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva da paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 28 de fevereiro de 2025 (id.
282617366
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o
conhecimento parcial
e na parte conhecida, pela

denegação da ordem (id.
289266852
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional,
o impetrante objetiva
cessar o alegado constrangimento ilegal,
a
O
qual está submetida a paciente
Juliana Aline Teixeira
,
que se encontra presa preventivamente, desde
1
2
/12/2024
,
pela prática, em tese, do
s
crime
s

de t
ráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003).

Exsurge dos autos d
a Ação Penal n. 1024528-35.2024.8.11.0042
, que
o
Ju
iz
da
13ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT,
Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
,

converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública.

Com efeito, consta da decisão combatida os seguintes fundamentos:

“
Vistos
etc.

(...)

Ouvida na presente audiência, de início, a custodiada apontou a ocorrência de agressões em seu desfavor, através de sacholadas na cabeça; na oportunidade a
flagranteada
apontou que sua residência possui câmeras de segurança.

Instado a manifestar, o representante
ministerial
opinou pela homologação do presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, bem como, pela
conversão da prisão em flagrante em preventiva
. Ao final, requereu o acolhimento da representação policial, para a quebra de dados do sigilo telefônico.

A defesa da
flagranteada
requereu o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista a entrada forçada dos policiais, bem como, que seja realizado exame toxicológico nos policiais que a abordaram. Subsidiariamente, requereu a concessão da liberdade provisória.

É o relatório.

Decido.

Após análise das cinco etapas do processo decisório em audiência de custódia, constantes do Manual sobre Tomada de Decisão na Audiência de Custódia, passo a decidir.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiados JULIANA ALINE TEIXEIRA, flagrado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa, laudo preliminar e depoimentos.

Primeiro, em relação à entrada na residência
, segundo o depoimento dos policiais, verificado o hipotético crime ainda na rua,
ocorreu a fuga da
flagranteada
para sua residência
, quando ela avistou a equipe, o que vem a justificar a atuação policial, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO.

Por outro lado, em relação às agressões indicadas na presente audiência, o laudo colacionado ao ID n. 178607254 se mostra em desconformidade, já que descreve as seguintes lesões:

“Discretas equimoses avermelhadas na região
espondiliana

Escoriações finas na região lombar direita.

Equimose arroxeada e esverdeada na face anterior do terço distal da coxa esquerda, sem nexo temporal com a data da prisão.”

Ainda, a conclusão apresenta vestígios de lesão corporal causada por ação contundente.

Enquanto a custodiada afirma que foi torturada, os policiais militares anotaram no Boletim de Ocorrência que ela encostou no compartimento de presos da viatura, ficando com uma “vermelhidão” em suas costas.

Seja a entrada na residência, seja a suposta tortura, ambas situações podem ser elucidadas pelas imagens das duas câmeras na residência da custodiada, que estavam ligadas no aplicativo do celular dela e que, por isso, não podem ser perdidas de jeito nenhum.

É fundamental submissão a avaliação pericial do celular, que, em 7 (sete) dias, perderá a gravação feita, a fim de esclarecer os fatos ocorridos.

Assim, por esta vinculada à eventual liberdade da custodiada, determino, assim seja o aparelho celular periciado, para se fazer registrar e se acautelar o vídeo do momento da entrada dos policiais na casa da
flagranteada
e os instantes seguintes, fazendo uso do aplicativo que consta naquele aparelho, COM URGÊNCIA ABSOLUTA, informando a defesa e o Ministério Público do resultado, com o posterior envio do laudo ao Juízo Competente, para análise.

Desse modo, em busca real da verdade e, ainda, diante do perigo de perda do conteúdo, determino que se acautele o aparelho celular da custodiada, para, no prazo de 24 horas, seja feita perícia, visando acessar as imagens de câmera, constates no aplicativo “
Yoosee
” (login e senha, se necessário, devidamente justificado por escrito), devendo a sua guarda ser realizada nos moldes da Cadeia de Custódia, constante no Código de Processo Penal.

Embora exista essa controvérsia, que será debelada com o conhecimento do mencionado vídeo, subsistem os depoimentos dos policiais, por enquanto e neles se deve atrelar a presente decisão.

Portanto, neste momento, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante, no que tange ao crime lançado no art. 33 da Lei de Drogas, revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO-O COMO PERFEITO.

Quanto

à
necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, consoante disposto nos
arts
. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus
comissi
delicti, do periculum
libertatis
e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

Pois bem. In
casu
, ressai das declarações prestadas nos autos a seguinte narrativa: “A equipe de rotam 06 em patrulhamento tático na região do bairro altos do parque 02,
recebeu denúncia via transeuntes,
que no referido endereço a suspeita juliana realizava tráfico ilícito de entorpecentes.
que ao deslocar na rua a suspeita avistou a equipe a qual nesse momento após avistar a equipe tentou empreender fuga para o interior de sua residência.

que durante revista foi localizado em seu bolso duas porções de
substância
análoga a maconha.
que
após
entrevista com a mesma que,
esta
veio a revelar para equipe que dentro de sua residência havia mais entorpecente, que após franqueada entrada da equipe de imediato foi localizado sobre a mesa todo o material vinculado. diante dos fatos foi dado voz de prisão a suspeita que foi encaminhada para central de flagrantes com uso de algemas.

obs
: que a suspeita após ser encaminhada para central de flagrantes no compartimento de presos da
vtr
, ficou com uma vermelhidão na região das costas onde a suspeita encostou durante o trajeto. Logo, numa cognição sumária sobre os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o
fumus
comissi
delicti
, está presente, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e de testemunhas, do termo de exibição e apreensão e do laudo de constatação.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do
periculum
libertatis
,
consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal. E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade da suspeita. Ressalta-se que,
embora a apreensão tenha sido de pequena quantidade de entorpecentes
, encontrou-se, na residência da autuada,
balança de precisão e plástico filme, evidenciando a suposta traficância,
o que robustece a necessidade de se
garantir a ordem pública,
com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta. Mesmo porque, da folha de antecedentes criminais da custodiada,
é verificada a existência de outras passagens pela prática de crime de tráfico de drogas, bem como, organização criminosa em outro Estado.
(...)

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020,
DJe
23/03/2020).

Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade da indiciada, consoante fartamente demostrado acima. Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Logo, presente o fumus
comissi
delicti, bem como, o periculum
libertatis
Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JULIANA ALINE TEIXEIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes
.” (
sic)

Posteriormente, a paciente formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo juízo de origem em
09
/03/2025
, mantendo-se a custódia cautelar. Vejamos o excerto da decisão:

“Em tempo, considerando o pedido cumulativo contido na defesa preliminar
e também
com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva da ré
JULIANA ALINE TEIXEIRA.

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em
12/12/2024 (Id. 181081012, p. 77/84).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão
de

02 (duas) porções de maconha, com massa total de 22,61 g (vinte e duas gramas e sessenta e um centigramas), 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 950 g (novecentos e cinquenta gramas) e 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 56,65 g (cinquenta e seis gramas e sessenta e cinco centigramas)
.
Quanto ao delito previsto na Lei 10.826/03, consta dos autos a apreensão de
08 (oito) munições calibre .38
.

Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais penais que realizaram o flagrante da denunciada.

Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que JULIANA

trata-se de
reincidente específico
, uma vez que já
condenad
a
em definitivo por tráfico de drogas
nos autos de n. 0018118- 85.2018.8.11.0042, cuja pena ainda foi integralmente cumprida (executivo nº 2003305-43.2023.8.11.0042/SEEU). Além disso, a denunciada ainda responde ação penal pelo crime de
receptação
(n. 1005988-70.2023.8.11.0042) e é
investigada noutro inquérito pelo crime de uso de documento falso, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público e estelionato
(n. 0011026- 45.2019.8.11.0002).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado nº 25).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado. 06 do TJ/MT)

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.”
- (HC 150286/2014, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014
).

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, §2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

“Art. 310. (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Com efeito, ausente qualquer fato novo que justifique a soltura da denunciada
,
a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas,

em consonância com o parecer ministerial de Id. 186523493
,
INDEFIRO
os pedidos defensivos e, consequentemente,

MANTENHO
a prisão preventiva da denunciada
JULIANA ALINE TEIXEIRA.”

Em análise dos autos, verifico que foram encontrados
:

“
01

(um) unidade(s) de Maconha
- 01 Pote de
Plástico
Contendo Alguns Pedaços de Maconha apreendido(a) em posse de JULIANA ALINE TEIXEIRA;

02

(dois) unidade(s) de Maconha
- 02 Porções de Maconha

posse de JULIANA ALINE TEIXEIRA

01

(um) unidade(s) de Maconha - Uma Barra e Meia de
Substância

Análoga

à
Maconha

em posse de JULIANA ALINE TEIXEIRA

04

(quatro) unidade(s) de Maconha - 04 Porções de Maconha
em posse de JULIANA ALINE TEIXEIRA

R$ 70,00 (setenta reais)
- SETENTA REAIS

01

(um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung de Cor Prata Com a Tela
Danificada;

08

(oito) unidade(s) Munições de Calibre 38, Intactas
;

01

(um) unidade(s) Balança de Precisão

em posse de JULIANA ALINE TEIXEIRA

02

(dois) unidade(s) Rolos de Papel Filme

01

(um) unidade(s) Sacola Plástica Contendo Pinos
de Cor Rosa Para Embalar Entorpecentes posse de JULIANA ALINE TEIXEIRA
”.
(sic-id. 179450054)

Em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) de primeiro grau, especificamente nos autos da Ação Penal nº 1024528-35.2024.8.11.0042 e do Auto de Prisão em Flagrante nº 1023887-47.2024.8.11.0042, verifica-se que as teses relativas à busca domiciliar decorrente de denúncia anônima e à eventual contaminação das provas, suscitadas pelo impetrante na presente ação constitucional, não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem.

Dessa forma, a análise direta por este Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual a apreciação das referidas matérias não se mostra possível nesta oportunidade,
motivo pelo qual não conheço dessas teses aventadas.

Constata-se, a partir da decisão mencionada, que estão devidamente preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva d
a
paciente
. A medida encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciam a real necessidade de garantir a
ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva,
especialmente diante da expressiva quantidade e entorpecentes apreendidos na residência, além da presença de balança de precisão,
rolo de plástico filme e pinos de armazenamento de
entorpecentes,

indícios claros da prática do tráfico de drogas.

Som
e
-se a isso a reincidência específica no mesmo crime, o que reforça mais a imprescindibilidade da custódia cautelar.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (
skank
), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (
AgRg
no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024
)
.
”

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
:

“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem públic
a
diante da

gravidade concreta do delito e da
possibilidade de reiteração delitiva pela paciente
.

Quanto à reincidência, o impetrante alega a
impossibilidade
d
a utilização dos seus efeitos
para manutenção
do édito, sob alegação de que
“
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer
revogação
”
.

Todavia, conforme consignado na decisão objurgada, a paciente possui condenação anterior por crime de tráfico de drogas (PEP n. 20033054320238110042), com trânsito em julgado ocorrido em
01/12/2023
. A pena imposta foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, razão pela qual o referido delito sequer foi alcançado pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos, contados a partir da extinção da punibilidade. Diante disso, a condenação
pelo crime de tráfico
pode, legitimamente, ser considerada para fundamentar o risco de reiteração delitiva, como corretamente destacou o juízo singular.

O
impetrante alega
, ainda,
que
,

a
contemporaneidade
dos fatos que fundamentaram a
decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, proferida em 09/04/2025,
se encontra mitigada
pelo decurso do tempo
, vez que se fundamentou nos fatos narrados na decisão que homologou a prisão em flagrante e
converteu
em preventiva, proferida há
cerca de 07 (sete) meses
e que
,
portanto
,
a decisão possui fundamentação
atemporal e
genérica, o que seria inidôneo.

Todavia, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em elementos concretos dos autos, com base na gravidade concreta dos delitos imputados, além de realçar o histórico criminal da paciente, inclusive com condenação anterior transitada em julgado por tráfico de entorpecentes, e da existência de outras ações penais em curso.

A motivação, portanto, observou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e estabeleceu os fundamentos da necessidade da medida extrema, notadamente para a
garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Posteriormente, ao reavaliar a prisão, o magistrado singular assentou, expressamente,
que não houve fato novo a justificar a alteração do estado de liberdade da ré
, subsistindo, pois, os fundamentos que motivaram a decretação original da prisão cautelar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que a manutenção da prisão preventiva com base em decisão pretérita devidamente fundamentada não viola o princípio da motivação das decisões judiciais, desde que demonstrado que não sobreveio fato novo capaz de modificar a situação jurídica do
custodiado.
Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART.

316,

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.

CONTEMPORANEIDADE.

SÚMULA

691/
STF.

INDEFERIMENTO

LIMINAR DO WRIT.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2.
Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do
art
.
316, parágrafo único, do Código de Processo Pen
al, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020.

4.
Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 591512 MG 2020/0151576-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2020)”

Portanto, a reiteração dos fundamentos, sem inovação argumentativa,
não macula a legalidade da prisão
quando demonstrada, como no presente caso, a persistência das condições fáticas e jurídicas que motivaram sua decretação
, tampouco compromete a contemporaneidade da medida, quando os fundamentos anteriores são reafirmados de forma clara e permanecem válidos.

Frise-se
, também,
que constatada a
necessidade da segregação cautelar
para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Por fim, a Defesa sustenta que a paciente teria sido vítima de agressões físicas perpetradas por agentes policiais no momento da abordagem e prisão, o que, segundo
o
impetrante
, configuraria violação de direitos e justificaria, por si, o reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar.

No entanto, tal pretensão não encontra guarida na estreita via do
Habeas Corpus.

No presente caso, embora a alegação de violência policial seja gravíssima e deva ser apurada com o rigor que o ordenamento jurídico impõe, sua eventual ocorrência não guarda relação direta e necessária com a legalidade da prisão preventiva decretada.

A via eleita não é adequada para a apuração de fatos complexos que exigem dilação probatória, como é o caso da suposta agressão física. Essa matéria demanda instrução probatória, coleta de depoimentos, perícias e contraditório
,
providências incompatíveis com o rito célere e documental do
habeas corpus
.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:

“
A alegação de violência na abordagem policial exige dilação
probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (
AgRg
no RHC n. 188 .040/SP). 4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, como a apreensão de grande quantidade de drogas (47g de cocaína, 448g de maconha e 462g de crack), armas de fogo de uso restrito e materiais usados no tráfico, o que demonstra a periculosidade do agravante e a necessidade de sua segregação para garantir a ordem
pública.

(...)
IV. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
E,

NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO

(
STJ - RCD no HC: 865883 RS 2023/0397087-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2024)
.
”

Portanto, a alegação de violência policial, por mais grave que seja, deve ser objeto de apuração por inquérito autônomo ou procedimento disciplinar, não cabendo sua apreciação em sede de
Habeas Corpus
, dada a evidente necessidade de dilação probatória e a ausência de repercussão imediata sobre a legalidade da prisão processual ora analisada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JULIANA ALINE TEIXEIRA

.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025